Tribunal: STF
Processo: Pet 9591
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição protocolada contra despacho de minha lavra, que, nos autos do ARE nº 1.311.923/PE, destacando os Temas nºs 82 e 422, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 
    O peticionante aduz que a decisão foi publicada no DJe em 8/4/2021, findando o prazo para interposição de agravo interno em 20/5/2021. Relata que, no dia 7/4/2021, houve a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5º Região, restando impossibilitado de se manifestar nos autos. Defende, assim, o retorno do processo a esta Corte.
    Destaca que “em causas idênticas a presente, ou seja, do mesmo título coletivo, esta Corte tem determinado o regular processamento do feito, uma vez que não estão presentes as discussões travadas no Recurso Extraordinário nº 573232 e o Recurso Extraordinário nº 636978 (Temas nºs 82 e 422, respectivamente)”.
    Ressalta que, “como bem destacado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, na decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.204.479 Pernambuco, acerca do mesmo título coletivo, não há relação dos autos com o RE nº 573.232/SC”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer a municipalidade o seguinte: 
    i) seja distribuída, por dependência, a presente petição ao Ministro Presidente, Relator do ARE nº 1311923/PE; ii) seja determinado o retorno do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1311923/PE /PE a esse Supremo Tribunal Federal; iii) bem como seja devolvido o prazo para a municipalidade interpor agravo interno ou embargos de declaração da decisão proferida nos autos do ARE nº 1311923/PE, uma vez que os autos foram remetidos ao TRF da 5ª Região, antes mesmo da publicação da decisão.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    In casu, verifica-se que há insurgência, por meio de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, em face da devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral.
    Destaca-se, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral. Nesse sentido, anote-se:
    DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido. (ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019)
    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/3/2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016)
    Por fim, registre-se que, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR – PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual.” […] “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente